Tribunal: STF
Processo: ARE 1283445
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Vol. 5).
    Na origem, o Prefeito do Município de Mogi Guaçu/SP ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei 5.280, de 7 de maio de 2019, do mesmo Município, que alterou a redação do § 3° do artigo 41 da Lei 2.083/1987, para isentar a cobrança de taxa, ou tarifa, pela religação ou restabelecimento de serviço de esgoto. 
    Na inicial, alega-se, em síntese, que a referida norma viola os seguintes dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo: (a) artigo 5º, haja vista que o Legislativo adentrou em questão típica de administração, afeta, portanto, ao Executivo local; (b) artigo 24, §2º, que prevê competência exclusiva do Chefe do Executivo para iniciativa de leis que disponham sobre criação e extinção de secretarias e órgãos da administração pública; (c) artigo 25, que veda a criação ou aumento de despesa sem a correspondente fonte de custeio; (d) artigos 46 e 49, que prevê competência exclusiva do Prefeito para reestruturar suas secretarias. Por fim, aduz que a norma em questão viola o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da ausência de estudo de impacto financeiro quanto à isenção concedida.
    O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou procedente a ação, ao fundamento de que, embora a iniciativa de leis sobre matéria tributária seja concorrente, em se tratando de concessão de benefício que acarrete diminuição de receita, a competência é privativa do Chefe do Poder Executivo. Veja-se a ementa do acórdão (Vol. 5, fl. 3):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 5.280, de 07 de maio de 2019, do Município de Mogi Guaçu, que alterou a redação do § 3° do art. 41 da Lei Municipal 2.083/1987, vedando a cobrança de qualquer valor, taxa ou tarifa a título de religação ou restabelecimento de serviço de esgoto. Inocorrência de afronta ao art. 25 da Constituição Paulista. Promulgação de lei sem a especificação de dotação orçamentária ou indicação de sua fonte de custeio impede, quando muito, a exequibilidade dentro do mesmo exercício. Inocorrência, também, de vício de iniciativa por invasão da competência privativa do Chefe do Executivo. Matéria que não consta do elenco do art. 24, § 2°, da Carta Bandeirante. Inconstitucionalidade da Lei n° 5.280/2019, do Município de Mogi Guaçu, por dispor sobre matéria de iniciativa reservada ao Alcaide, qual seja a fixação de tarifa dos serviços públicos e, por conseguinte sua isenção. Lei benéfica de natureza tributária que enseja a renúncia de receita e, por conseguinte, acarreta a diminuição da arrecadação aos cofres públicos, de tal sorte a inviabilizar a atuação do Executivo na prestação de serviços essenciais à comunidade. Ato reservado ao Alcaide, consoante os artigos 47, II e XIV, 120 e 159 da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força art. 144 da citada Carta, não podendo o Parlamento legislar sobre o tema, pena de afronta ao princípio da separação de poderes. Ação procedente”.
    No Recurso Extraordinário, com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a Câmara Municipal de Mogi Guaçu alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5º, LIV; 30, I, II e V; 61; e 125, §2º, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a norma declarada inconstitucional tem natureza tributária, cuja competência é concorrente, razão pela qual não houve vício de iniciativa. Aduz que “a Câmara legislou sobre matéria de interesse local, cuja iniciativa é geral ou concorrente, e não se revela contrária à Constituição” (Vol. 9, fl. 15). Ao final, requer a total improcedência da presente ação, declarando-se a constitucionalidade da Lei Municipal 5.280/2019.
    Em contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente, a ausência de repercussão geral da matéria. No mérito, postula a manutenção do acórdão recorrido (Doc. 12).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) deficiente a demonstração da repercussão geral; (b) incide o óbice das Súmulas 282, 283 e 356, todas do STF (Doc. 14).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Doc. 17).
    É o relatório.
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade e declarou a inconstitucionalidade da Lei 5.280, de 7 de maio de 2019, do Município de Mogi Guaçu/SP, que alterou a redação do § 3° do art. 41 da Lei Municipal 2.083/1987, para afastar a exigência de cobrança de taxa ou tarifa de religação ou restabelecimento de serviço de esgoto. 
    Para melhor análise da controvérsia, veja-se, primeiramente, a redação original do §3º do art. 41 da Lei Municipal 2.083/1987, bem como, em seguida, a alteração promovida pela Lei Municipal 5.280/2019:
    “Art. 41 Deixando o interessado de efetuar o pagamento da tarifa de água e esgoto incidente sobre o imóvel, na data do vencimento, os débitos serão acrescidos de multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, limitada ao máximo de 10 % (dez por cento) e juros de 1% ao mês, sem prejuízo da correção monetária, que será cobrada conforme dispõe o artigo 27 do Código Tributário Municipal.
    […]
    §3º A religação só se efetuará mediante o pagamento do preço de custo dos serviços da mesma, bem como das importâncias em débito. (Redação original) 
    § 3º - A religação só se efetuará mediante o pagamento das importâncias em débito. (Nova redação dada pela Lei nº 5.280/2019)
    DA NATUREZA JURÍDICA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
    Inicialmente, afasto a subsunção do caso ao Tema 862 (ARE 743.480-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2013), da repercussão geral (Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal), visto que esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que a cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa/preço público, de forma que não se aplica o regime jurídico tributário das taxas de serviço público. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. A cobrança pelos serviços de água e esgoto não consubstancia tributo. Natureza jurídica de tarifa ou preço público. Precedentes. 4. Falta de interesse processual na cassação do acórdão por ofensa à clausula de reserva de plenário. Matéria de fundo relativa à natureza do valor cobrado dos usuários pelos serviços de água e esgoto cuja apreciação redundaria em resultado desfavorável ao recorrente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 995.762-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/12/2019)
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA PELO SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. TARIFA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA STF 636. A cobrança pelos serviços de água e esgoto não consubstancia tributo. Trata-se de preço público. Precedentes. O exame da acenada violação do princípio da legalidade somente se viabilizaria com análise de âmbito infraconstitucional – inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 636/STF). Agravo regimental conhecido e não provido”. (AI 784.175-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26/02/2013)
    Além disso, o próprio caput do artigo 41 da Lei Municipal 5.280/2019 retrata que o serviço é remunerado mediante tarifa: Art. 41 Deixando o interessado de efetuar o pagamento da tarifa de água e esgoto [...].
    Estabelecidas essas premissas, cumpre analisarmos se, a despeito de a exação ter natureza jurídica de tarifa/preço público, há iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para a concessão de benefício.
    DA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
    A Constituição Federal (art. 61, §1º, II) prevê que a iniciativa de leis que versem sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal dos territórios é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nada dispondo acerca dos demais entes federados. Logo, esta SUPREMA CORTE já definiu que a reserva de iniciativa, nessas hipóteses, restringe-se aos territórios, não se aplicando aos Estados, Distrito Federal e Municípios (ADI 2755, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe. 6/11/2014)
    Todavia, no caso concreto, a Constituição do Estado de São Paulo tem disposição expressa no sentido de que os preços públicos serão fixados pelo Chefe do Poder Executivo. Veja-se:
    “Artigo 120 - Os serviços públicos serão remunerados por tarifa previamente fixada pelo órgão executivo competente, na forma que a lei estabelecer.
    Artigo 159 - A receita pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos.
    Parágrafo único - Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, observadas as normas gerais de Direito Financeiro e as leis atinentes à espécie.
    Assim, conclui-se que, fixada política tarifária pelo Chefe do Poder Executivo, sua alteração pelo Poder Legislativo realmente importa violação à Constituição local.
    Dessa forma, não merece reforma o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente